Tribunal: TCU
Processo: 007.935/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3362/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 242/2023, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal - Cecot/BR, com valor estimado de R$ 6.229.790,08 (peça 11), cujo objeto é a prestação de serviços comuns de transporte, tratamento e custódia de valores a unidades Caixa, unidades lotéricas (UL), Clientes Caixa Aqui (CCA) e clientes, no âmbito do estado do Piauí, pelo prazo de 24 meses, em conformidade com as disposições do edital e seus anexos (peça 5). Considerando que o representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: a) falta de motivação para abertura de novo processo licitatório, uma vez que há contrato vigente para o mesmo objeto, com a empresa Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda., com validade até março de 2024; b) ameaça ao tratamento isonômico entre a atual contratada e os demais concorrentes no presente certame, sendo que a abertura de novo procedimento licitatório para contratar serviços que estão sendo executados prejudica a oferta de preços da representante, pois os valores praticados por ela são de conhecimento público; c) ameaça ao direito líquido e certo da representante, pois, para que ocorra novo contrato decorrente da licitação, deverá ocorrer a rescisão unilateral do contrato vigente; e d) prejuízos ao órgão público decorrente da manutenção do certame, pois antes da confecção de novo instrumento contratual deverá ser rescindido o contrato atual com indenização por rescisão unilateral sem justa causa, o que trará prejuízo à Administração Pública; Considerando, ainda, que o representante afirma existir dano irreversível para a administração pública caso o TCU não suspenda imediatamente o objeto, com a seguinte justificativa (peça 1, p. 19): a) a falta de motivação para o lançamento do edital impede que a representante participe de forma isonômica do certame, restringindo a competição e resultando em prejuízo ao interesse público; Considerando que a unidade técnica, em exame realizado concluiu que a presente representação não atende aos requisitos previstos no exame sumário disposto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, havendo afirmado que o presente processo deve ser arquivado após a representação ser levada ao conhecimento da unidade jurisdicionada para a adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, indeferir o pedido de suspensão do objeto formulado pelo representante, considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, arquivando-se o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, sem prejuízo das medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 007.935/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Cn Contratações - Cecot/br. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Roberto Pádua Cosini (168844/OAB-SP), representando Brink 's Segurança e Transporte de Valores Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos à Caixa Econômica Federal - Cecot/BR para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução (peça 12) e desta deliberação; 1.6.2. informar à Caixa Econômica Federal - Cecot/BR e ao representante do teor deste acórdão, destacando que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.